Tribunal: TJMT
Processo: 1025355-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1025355-17.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
EMBARGADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO AÇÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – EXTINÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no decisum nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Relatório
Embargos Declaratórios de decisão monocrática que extinguiu Reclamação por ausência dos requisitos autorizadores.
A embargante aponta omissão a respeito do sobrestamento do feito referente ao Tema 675 do STF.
Aduz que há contradição quanto ao pedido de sobrestamento do feito, já que o precedente do Superior Tribunal de Justiça se adequaria ao caso e alega que as exigências para a propositura da Reclamação foram cumpridas.
É o relatório.
Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.
A respeito do sobrestamento do feito, na decisão embargada foi registrado que o STJ fixou um distinguish a mitigar a aplicabilidade do Tema 60, com isso passou a diferenciar os casos concretos do paradigma e firmou o entendimento de que será devida a suspensão dos processos individuais apenas quando a Ação Coletiva for proposta após o ajuizamento da principal, o que não é a situação desta lide.
Ademais, verifica-se que a decisão de forma fundamentada e transparente e, depois de transcrever o teor do art. 988 do CPC e art. 1o da Resolução n. 3/2016, do STJ, consignou que a Reclamação só é cabível quando o decisum divergir da jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela mesma Corte Superior.
E, na hipótese dos autos, tendo em vista que a reclamante não comprovou nenhum dos pressupostos autorizadores, impunha-se a extinção da Reclamação.
Desse modo, não há omissão nem contradição.
Posto isso, nego provimento ao Recurso.
Intimem-se.
Cuiabá, 8 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator